Tribunal: TJMT
Processo: 1007484-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007484-37.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Agravadas : ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA – em recuperação judicial e outros
Número do Protocolo: 1007484-37.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Recuperação Judicial das ora agravadas ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA – em recuperação judicial e outros (Proc. no 0011427-58.2018.8.11.0041), deferiu o pedido das recuperandas de levantamento de parte do saldo depositado em Juízo, autorizando a “liberação dos valores penhorados nos autos da execução movida em desfavor da Energisa (Proc. no 105171-82.2018.8.11.0041), em quantia a ser informada pelo Administrador Judicial, necessária para regularização do passivo fiscal das devedoras” (cf. Id. no 85720965).
A agravante sustenta a nulidade da decisão agravada porque, apesar de atingir diretamente a sua esfera patrimonial ao permitir o levantamento de valores que são de sua propriedade, eis que ainda não há decisão definitiva nos autos em que discute a dívida com as recuperandas, não se oportunizou a sua “prévia manifestação (...) acerca do pedido de levantamento formulado pelo Grupo Engegloba, em clara violação aos artigos 9o e 10 do CPC”.
Alega que, sob outra ótica, “autorizar o levantamento dos valores remanescentes advindos do bloqueio judicial realizado nas contas da Energisa no âmbito da Execução, sem que se aguarde o trânsito em julgado dos Embargos à Execução, ou ao menos o julgamento do Agravo Interno (interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial oriundo daquele feito), é atentar contra a segurança jurídica e contra o poder de cautela que deve basear as decisões judiciais”, e que, por outro ângulo, admitir o levantamento de valores para fins de quitação de dívida tributária, que não se sujeita aos efeitos da RJ, “atenta contra o interesse dos credores”, violando o direito destes “de decidir, em AGC, acerca destinação do patrimônio das recuperandas”.
Pede, pois, o provimento do recurso, para seja obstado o levantamento, ou, se for o caso, imediatamente restituído, de valores penhorados de sua conta nos autos da execução no 105171-82.2018.8.11.0041, e transferidos à conta judicial vinculada ao processo de RJ, até o trânsito em julgado da sentença proferida nos conexos embargos à execução; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 85714493).
É o breve relatório.
Idêntica discussão a que é aqui proposta pela Energisa é vista nos autos do RAI no 1002073-13.2021.8.11.0000, também interposto por ela contra decisão pretérita que autorizou levantamento de valores depositados em Juízo oriundos da penhora efetivada nos autos da execução no 105171-82.2018.8.11.0041, cumprindo-me, então, até mesmo por questão de simetria e linearidade, replicar as considerações que fiz naquele feito ao analisar sumariamente a controvérsia, no sentido de que, “em tese, se não foi atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, nada impede o prosseguimento da execução, inclusive, no que diz respeito à prática de atos expropriatórios e devotados à satisfação do crédito, (daí porque) não enxergo nem mesmo vestígio dos requisitos legais autorizadores da concessão da tutela de urgência recursal pleiteada pela agravante Energisa”.
Logo, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INdefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se as agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 02 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator